Tribunal: CARF
Processo: 13502.721555/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721555/2015-74
ACÓRDÃO
1002-003.474 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUPAR COMERCIAL LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CIÊNCIA POR EDITAL. INAPLICABILIDADE.
O contribuinte não restou prejudicado pela forma de ciência do Ato de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL, já que ele o impugnou tempestivamente.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Não tendo sido regularizada a integralidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantida a exclusão da empresa da
sistemática de tributação pelo Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.474 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721555/2015-74
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Fenelon Moscoso de Almeida, Luis Angelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
O contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
Executivo DRF/LFS No 1269128, de 1 de setembro de 2015 (fl. 04), com efeitos a partir de
01/01/2016. A ciência se deu por edital (fl 47) no dia 11/11/2015.
O contribuinte, então, insurgiu-se contra a exclusão citada através de manifestação
de inconformidade (fls. 2 e 3). Em suma, alegou que não tomou conhecimento dos processos de
lançamento tributário, devendo ser reconhecida a nulidade deles por cerceamento de direito de
defesa e falta de respeito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Sendo nulos
estes processos, a empresa não teria débitos para com a Fazenda Nacional, não havendo razão
para a exclusão dela no SIMPLES NACIONAL.
Em 28/08/2020 a DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
através do Acórdão 108-000.965 - 22a TURMA DA DRJ08 (fls 51 a 54), sendo esta sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE, DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.
Cientificado da decisão em 08/10/2020 (fl 57), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário no dia 03/11/2020 (fls 58). O recurso encontra-se nas fls 60 a 63 deste processo,
alegando, em suma:
- Que somente tomou conhecimento do processo 10580.730258/2014-18 através
de acesso ao sistema e-CAC, no site da Receita Federal, em dezembro de 2015, mesma
oportunidade que tomou conhecimento do ADE de exclusão do SIMPLES NACIONAL. Na sua visão,
o citado processo tramitou de forma irregular e viciada, vez que não oportunizou à empresa o
exercício da ampla defesa, do contraditório, não cumprindo o devido processo legal. Seria, assim,
nulo.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.474 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721555/2015-74
3
- Que a suposta ciência ocorrida em 28/02/2015, presente no processo
10580.730258/2014-18 (tela presente na decisão da DRJ mencionada, fl. 68), não está
comprovada. Sendo, então, irregular a ciência no processo 10580.730258/2014-18, a empresa não
possuiria débito algum, não havendo razão para a exclusão do SIMPLES NACIONAL.
- Que a ciência por edital da exclusão do SIMPLES NACIONAL é nula pela empresa
funcionar regularmente no seu endereço.
- Que há a prescrição intercorrente pela exclusão do SIMPLES NACIONAL ter se dado
em 2015 e o processo ter permanecido paralisado até o momento do Recurso Voluntário.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 108-000.965 - 22a TURMA DA DRJ08 se deu em 08/10/2020 (fl
57), sendo o recurso voluntário apresentado em 03/11/2020 (fls 58). Logo, o recurso é tempestivo
e, estando presentes os demais requisitos, merece ser conhecido.

Preliminares
O contribuinte alega no seu recurso, entre outros pontos, que a ciência por edital
da exclusão do SIMPLES NACIONAL é nula pela empresa funcionar regularmente no seu endereço.
Contudo, o contribuinte não restou prejudicado pela forma de ciência do Ato de Exclusão do
SIMPLES NACIONAL, já que ele o impugnou tempestivamente.
O contribuinte suscita, também, a prescrição intercorrente pela exclusão do
SIMPLES NACIONAL ter se dado em 2015 e o processo ter permanecido paralisado até no
momento do Recursos Voluntário.
Não há que se acolher esta preliminar. Este tema já é pacífico no âmbito do CARF,
tendo sido objeto da Súmula CARF No 11, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.474 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721555/2015-74
4
Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão que julgou improcedente
manifestação de inconformidade, que teve por objeto a contestação de exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
O contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL por possuir débitos não
suspensos para com a Fazenda Nacional à época do ADE publicado. Os débitos em questão são os
controlados no processo 10580.730258/2014-18.
O recorrente traz questionamentos quanto à validade de atos processuais tomados
no processo 10580.730258/2014-18, que controla os débitos exigíveis à época da exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
Não assiste razão ao contribuinte quanto a este aspecto. Os débitos lançados e
controlados no processo 10580.730258/2014-18 devem ser questionados no próprio processo,
seja este questionamento em sede de impugnação, pedido de revisão de débitos cobrados pela
Receita Federal ou inscritos em dívida ativa. E o contribuinte não trouxe prova de destes
questionamentos no processo adequado, nem tampouco êxito na sua pretensão de anulação dos
débitos.
A análise da exclusão do SIMPLES NACIONAL deve ser realizada com base na Lei
Complementar no 123/2006, no seu art. 17, inciso V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
À época da manifestação de inconformidade, estes débitos se encontravam em
cobrança administrativa na Receita Federal, sem indicativo de suspensão de exigibilidade, como se
vê no relatório de situação fiscal (fl. 08), datado de 09/12/2015.
Conforme citado em julgado a quo, quase quatro anos após a exclusão do SIMPLES
NACIONAL aqui avaliada, os débitos controlados pelo processo 10580.730258/2014-18 ainda
estavam ativos, agora sendo cobrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional e sem exigibilidade
suspensa:
(...) A propósito, ainda se diga que esses mesmos débitos foram enviados à
anotação no Livro da Dívida em 08/11/2019, dando suporte à inscrição em Dívida
Ativa da União sob no 50.4.19.031061-29, a qual encontra-se na situação “ATIVA A
SER AJUIZADA”.
Ou seja, o contribuinte não trouxe aos autos documento algum que demonstre seus
questionamentos à exigibilidade dos débitos no processo 10580.730258/2014-18 à época da
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.474 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721555/2015-74
5
edição do ADE ou o cancelamento deles posteriormente, seja pela Receita Federal ou pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Desse modo, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de tributação
pelo Simples Nacional.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 70
DF CARF MF
Original